Tribunal: TJMT
Processo: 0003004-12.2017.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003004-12.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE CORNELIO DA SILVA - CPF: 721.110.621-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

A prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício em qualquer fase processual.

Decorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109, inciso V, do CP, entre a data do recebimento da denúncia até a sentença condenatória, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, o que, por certo, prejudica a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Henrique Cornélio da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática do delito de furto, tipificado no art. 155,
caput
, do CP, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa – Id. 179660910.

Nas razões recursais, a defesa pede a absolvição por fragilidade probatória no tocante à autoria – Id. 179660923.

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do decreto condenatório – Id. 179660925.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 184678191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O fato ocorreu em 3 de março de 2017, conforme descrição da peça acusatória – Id. 179666744, pp. 1-2.

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2017 – Id.

179666744, p. 57.

A sentença condenatória foi proferida em 17 de fevereiro de 2023 – Id. 179660910.

O réu foi condenado pelo crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão.

De tal modo, se a pena aplicada for igual a 1 ano, ou, sendo superior, não exceda a 2 anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 4 anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 5 anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Pelo exposto,
de ofício
, declaro extinta a punibilidade de
Paulo Henrique Cornélio da Silva
pelo reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime de furto que lhe fora imputado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal, restando prejudicado o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023